Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO LIMINAR E CITAÇÃO PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da inércia da parte autora em promover diligências para cumprimento da liminar e citação da parte ré, bem como da ausência de pedido de conversão do feito em ação executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A controvérsia recursal reside em verificar se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos processuais, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo foi fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir diligência essencial ao prosseguimento da demanda.
5. A hipótese não configura abandono de causa, razão pela qual é dispensável a intimação pessoal da parte autora, conforme jurisprudência consolidada.
6. A ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, somada à não indicação de endereço para cumprimento da liminar, inviabiliza o regular andamento do feito, justificando a extinção sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.010, inc. II a IV; art. 1.012, § 1o, inc. III; art. 6o; art. 85, § 11; art. 239; art. 485, inc. IV, § 1o; art. 1.026, § 2o. DL 911/1969 art. 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 5o; art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722442-98.2024.8.07.0003, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.08.2025. TJDFT, APC 0700883-06.2025.8.07.0018, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 08.08.2025.